Tribunal: TJDFT
Processo: 0018766-89.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. APLICABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL PREVISTO EM ACORDO JUDICIAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de promessa de compra e venda de imóvel constitui relação de consumo, pois se emolduram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2. Se as partes firmaram acordo judicial prevendo data para incidência de juros em caso de novo atraso na entrega do imóvel, não pode a ré/apelante, posteriormente, requerer a aplicação de legislação genérica sobre a incidência deles.

3. O atraso de mais de três anos na entrega de imóvel, mesmo após acordo homologado em ação judicial, gera dano moral indenizável, pois extrapola o mero aborrecimento.

4. Apelação conhecida e não provida.